Tribunal: STF
Processo: ARE 1376392
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcel Souza Bitencourt e Manuela de Albuquerque Bitencourt opuseram embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    Sustentam, em síntese, que a decisão embargada possui vícios de omissão e obscuridade, uma vez que “não apreciou a reiteração do Agravo em Recurso Extraordinário de evento 117, em que, a Defesa dos Embargantes levantou teses constitucionais essenciais ao julgamento”. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contrarrazões, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.



    É que a alegação de omissão e obscuridade refere-se à pretendida análise de petição (eDoc 117) que constitui, na verdade, intempestiva complementação das razões do recurso extraordinário com agravo previamente interposto (eDoc 44) e já revestido pela preclusão consumativa.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente